Tribunal: TJPA
Processo: 0818512-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818512-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONCORDÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART.41 DO CPP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ESTELIONATO PATENTEADO. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA EXISTINDO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

2.

Observa-se que a ação penal narra a conduta típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, tudo em concordância com o disposto no art.41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia;

3.

Assim, observa-se que o tipo penal do crime de estelionato descreve o comportamento e menciona o resultado, exigindo sua produção – pois o verbo núcleo do tipo é “obter”, enquanto o objeto direto trata-se da “vantagem”, estando consumado quando o agente consegue auferi-la, em prejuízo alheio. Dessa forma, verifica-se a existência do crime em questão;

4.

Existindo comprovação de materialidade e indícios de autoria delituosa não há que se falar em trancamento da Ação Penal, visto que esta é medida excepcional;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
a

Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) inépcia da denúncia por ausência de justa causa; b) atipicidade da conduta. Requer, por fim, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da peça acusatória que no dia 11/09/2020, o paciente CLARL GUTTEMBERG DE LOCIO induziu em erro o Sr. Felipe Araújo Sauaia, obtendo vantagem sobre o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) referente à venda do veículo tipo Caminhonete Hilux, cor preta, placa NSZ-7793, conforme conversas e áudios inclusos às fls.23 do IPL. Além disso, após diversas cobranças por parte da vítima, o paciente emitiu 04 (quatro) cheques pré-datados sem fundos, no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como, fez diversas promessas de que realizaria transferências bancárias, sem que, entretanto, nenhum valor tenha sido recebido posteriormente pela vítima.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. Assim, observa-se que o tipo penal do crime de estelionato descreve o comportamento e menciona o resultado, exigindo sua produção – pois o verbo núcleo do tipo é “obter”, enquanto o objeto direto trata-se da “vantagem”, estando consumado quando o agente consegue auferi-la, em prejuízo alheio. Dessa forma, verifica-se a existência do crime em questão.

Com base nisso, fazendo uma relação com o descrito na denúncia, verifica-se que há presença de indícios mínimos de autoria, descrita em minúcias na peça acusatória, quando o paciente induz a vítima a erro – firmando contrato para obter vantagem ilícita, pois vendeu 01 (um) automóvel de considerável valor de mercado e se comprometendo a investir. Além de não cumprir com a sua parte do acordo, não efetuou nenhum pagamento para a vítima, mostrando qual era sua real intenção ao emitir 04 (quatro) cheques sem fundos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente os indícios mínimos, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Ademais, vale ressaltar que o processo ainda se encontra em fase de instrução, aguardando a quebra de sigilo bancário da vítima.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, apontando escorreitamente o tipo penal infringido,
nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em consulta realizada ao sistema e da análise aos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular, inclusive, que recebeu a denúncia contra o paciente, demonstrando assim, que não há o que se falar em trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto,
conheço da Ordem
impetrada, e a denego, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA),12 de abril de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/04/2024